Tribunal: TJMT
Processo: 1012375-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATO COOPERATIVO. CRÉDITO DECORRENTE DE RELAÇÃO COOPERATIVA. EXCLUSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Impugnação ao Crédito no 1016908-89.2024.8.11.0003, julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito da agravante sujeito aos efeitos da recuperação judicial do agravado. A agravante sustenta que o crédito decorre de ato cooperativo praticado com cooperado e requer sua exclusão dos efeitos da recuperação judicial, ou, subsidiariamente, sua reclassificação como crédito com garantia real.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o crédito da cooperativa, representado por Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF) firmada com cooperado, está sujeito ou não aos efeitos da recuperação judicial do devedor, à luz do art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005, com redação dada pela Lei no 14.112/2020, exclui expressamente da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos celebrados entre sociedades cooperativas e seus cooperados, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/1971.
O agravado é formalmente cooperado da agravante, e a operação objeto da CPRF/23/392 foi realizada no âmbito dos objetivos sociais da cooperativa, consistindo em atividade de fomento à atividade rural, caracterizando-se, assim, como ato cooperativo.
A utilização da Cédula de Produto Rural Financeira como instrumento contratual não descaracteriza a natureza cooperativa da operação, desde que realizada com associado e em consonância com os fins institucionais da cooperativa.
A jurisprudência local reconhece a natureza extraconcursal dos créditos derivados de atos cooperativos mesmo quando instrumentalizados por contratos com características típicas de mercado, como cédulas de crédito.
Restando demonstrada a natureza cooperativa da relação e a previsão legal expressa, impõe-se o reconhecimento do caráter extraconcursal do crédito discutido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
Os créditos decorrentes de atos cooperativos praticados entre sociedades cooperativas e seus cooperados, desde que realizados no escopo dos objetivos sociais da cooperativa, possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005.
A formalização da operação mediante Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF) não descaracteriza sua natureza cooperativa quando realizada exclusivamente com cooperado e em consonância com o objeto social da cooperativa.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 6o, §13; Lei no 5.764/1971, art. 79; CPC, art. 85, §2o. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI no 1019571-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 19.03.2025; TJ-MT, AI no 1002381-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1012375-62.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA. DESA.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI - CPF: 046.221.371-43 (ADVOGADO), COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PAULO - CNPJ: 71.320.915/0001-22 (AGRAVANTE), ANDRE FERNANDO MORENO - CPF: 262.382.998-51 (ADVOGADO), CAIO PENNA MARTINS - CPF: 344.400.838-46 (AGRAVADO), CAIO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 42.360.039/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
PROVIDO, UNÂNIME”.

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATO COOPERATIVO. CRÉDITO DECORRENTE DE RELAÇÃO COOPERATIVA. EXCLUSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Impugnação ao Crédito no 1016908-89.2024.8.11.0003, julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito da agravante sujeito aos efeitos da recuperação judicial do agravado. A agravante sustenta que o crédito decorre de ato cooperativo praticado com cooperado e requer sua exclusão dos efeitos da recuperação judicial, ou, subsidiariamente, sua reclassificação como crédito com garantia real.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o crédito da cooperativa, representado por Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF) firmada com cooperado, está sujeito ou não aos efeitos da recuperação judicial do devedor, à luz do art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005, com redação dada pela Lei no 14.112/2020, exclui expressamente da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos celebrados entre sociedades cooperativas e seus cooperados, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/1971.

4.

O agravado é formalmente cooperado da agravante, e a operação objeto da CPRF/23/392 foi realizada no âmbito dos objetivos sociais da cooperativa, consistindo em atividade de fomento à atividade rural, caracterizando-se, assim, como ato cooperativo.

5.

A utilização da Cédula de Produto Rural Financeira como instrumento contratual não descaracteriza a natureza cooperativa da operação, desde que realizada com associado e em consonância com os fins institucionais da cooperativa.

6.

A jurisprudência local reconhece a natureza extraconcursal dos créditos derivados de atos cooperativos mesmo quando instrumentalizados por contratos com características típicas de mercado, como cédulas de crédito.

7.

Restando demonstrada a natureza cooperativa da relação e a previsão legal expressa, impõe-se o reconhecimento do caráter extraconcursal do crédito discutido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os créditos decorrentes de atos cooperativos praticados entre sociedades cooperativas e seus cooperados, desde que realizados no escopo dos objetivos sociais da cooperativa, possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005.

2.

A formalização da operação mediante Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF) não descaracteriza sua natureza cooperativa quando realizada exclusivamente com cooperado e em consonância com o objeto social da cooperativa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.101/2005, art. 6o, §13; Lei no 5.764/1971, art. 79; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI no 1019571-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 19.03.2025; TJ-MT, AI no 1002381-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Impugnação ao Crédito no. 1016908-89.2024.8.11.0003, manejada em face de CAIO PENNA MARTINS, julgou improcedente a impugnação de Crédito, mantendo o crédito do agravante seu crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial do agravado.

Para tanto, a agravante defende que o crédito possui natureza extraconcursal, por decorrer de ato cooperativo praticado entre a cooperativa e seu cooperado.

Sustenta que o contrato de origem – CPRF/23/392 – foi celebrado no âmbito da atividade cooperativa e tem como causa subjacente a mutualidade, não se tratando de operação de mercado.

Postula, por fim, a exclusão de seu crédito dos efeitos da recuperação judicial ou, subsidiariamente, sua reclassificação como crédito com garantia real.

Não houve pedido liminar

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no 287743852.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI, OAB/MT 24631 E ALLISSON GIULIANO FRANCO E SOUSA, OAB/MT 15836

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

A controvérsia recursal recai sobre a
sujeição ou não do crédito da cooperativa aos efeitos da recuperação judicial
, com fundamento no artigo 6o, §13, da Lei no 11.101/2005, que assim dispõe:

(...)

§ 13.
Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados
, na forma do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2o quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

Conforme se extrai do documento encartado no id de n. 281332883, a relação entre a agravante e o agravado decorre de vínculo cooperativo formal, estando o agravado regularmente inscrito como cooperado, sendo beneficiário de operação realizada no escopo do objeto social da cooperativa, qual seja, o fomento à atividade rural dos seus associados.

Embora o contrato objeto da controvérsia tenha sido instrumentalizado por Cédula de Produto Rural Financeira – CPRF, tal circunstância, por si só, não descaracteriza o ato como cooperativo, desde que este tenha sido celebrado exclusivamente com associado e em conformidade com os objetivos sociais da cooperativa – o que se verifica no presente caso.

A jurisprudência deste Tribunal, inclusive, tem acolhido o enquadramento dos atos cooperativos como extraconcursais em hipóteses similares:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – ALTERAÇÃO NORMATIVA - LEI No. 14.112/2020 - TEMPUS REGIT ACTUM - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6o, § 13, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ARTIGO 79 DA LEI No 5.764/71 – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DESPROVIDO.

1.Considerando que a Recuperação Judicial em questão foi proposta após a alteração da LRJ, sem que houvesse consolidação do quadro-geral de credores em data anterior à norma, inexiste ato jurídico consolidado antes da alteração legal, portanto, não há óbice para a sua aplicabilidade nos contratos assinados anteriormente à sua vigência – até porque, prevalece no ordenamento jurídico a teoria do isolamento dos atos processuais (Tempus Regit Actum).

2.
A Lei no 14.112/2020 deu nova redação ao § 13 do artigo 6o da Lei de Falência e Recuperação Judicial, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais. Assim, não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial
.

3
. Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71
.

4. Recurso desprovido.-

(N.U 1019571-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA - COOPERATIVA DE CRÉDITO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ATO COOPERADO – CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 6o, § 13, LEI 11.101/2005 – DECISÃO REFORMA – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO
. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados
(Lei n. 11.101/05, art. 6o, § 13o). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002381-44.2024.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

Dessa forma, considerando o vínculo associativo comprovado entre as partes, a adequação da operação aos objetivos sociais da cooperativa e a expressa previsão legal de que os atos cooperativos não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conclui-se que o crédito titularizado pela agravante deve ser reconhecido como extraconcursal.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão recorrida e reconhecer a natureza extraconcursal do crédito representado pela CPRF/23/392, com a consequente exclusão do referido crédito do processo de recuperação judicial, invertendo-se, ainda, os ônus da sucumbência, condenando-se o agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2a VOGAL):

Eminentes pares,

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 25 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Acompanho o voto da eminente Relatora, em conformidade com a jurisprudência predominante Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp no 2.091.441/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 20/05/2025.

Naquela oportunidade, a Terceira Turma firmou entendimento no sentido de que os contratos de crédito celebrados entre cooperativa e cooperado, ainda que formalizados por instrumentos usuais do sistema financeiro, como a Cédula de Crédito Bancário ou a Cédula de Produto Rural Financeira, conservam a natureza de atos cooperativos típicos, desde que direcionados à realização dos objetivos sociais da cooperativa.

O art. 79 da Lei no 5.764/1971 define os atos cooperativos como aqueles realizados entre cooperativas e seus associados, entre os próprios associados e entre cooperativas entre si, quando voltados à consecução de suas finalidades estatutárias.

Destaque-se que, mesmo quando a relação jurídica entre cooperativa e cooperado envolve a concessão de crédito, prestação de garantias, emissão de títulos ou fornecimento de bens e serviços com aparência de transações mercantis, mantém-se sua essência associativa. O que caracteriza o ato como cooperativo é sua inserção na dinâmica mutualista e no escopo estatutário da entidade.

No caso verifica-se que a emissão da CPRF no 23/392 pela COPERCANA está inserida em sua atividade-fim, qual seja, o suporte financeiro à atividade agrícola de seus cooperados. A adoção de linguagem e estrutura compatíveis com o mercado não descaracteriza o objetivo cooperativista da operação.

A reforma promovida pela Lei no 14.112/2020, ao incluir o §13 no art. 6o da Lei de Recuperações Judiciais e Falências, reafirma esse regime jurídico diferenciado, ao estabelecer que os créditos oriundos de atos cooperativos típicos não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. A excepcionalidade dessa regra reconhece a especificidade da relação entre cooperativa e cooperado e a importância da preservação da dinâmica interna dessas entidades.

Dessa forma, constato que o crédito discutido decorre de operação enquadrada como ato cooperativo típico, razão pela qual deve ser excluído do rol de credores sujeitos à recuperação judicial.

Ante o exposto,
acompanho
o voto da Relatora para
dar provimento
ao agravo de instrumento, acolhendo a impugnação apresentada pela COPERCANA, a fim de determinar a exclusão de seu crédito da relação submetida aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2a VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025.